Tribunal: TCU
Processo: 028.993/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2388/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2084/2017-TCU-Plenário ; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.993/2017-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Petrobras Transporte S.A.-MME. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetroleo). 1.5. Representação legal: Isamara Seabra (OAB/DF 27.685); Andrea Damiani Maia de Andrade (OAB/RJ 113.985) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.